Tribunal: STF
Processo: ARE 1571935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra acórdão, mantido em sede de aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para absolver a acusada do crime de não recolhimento de ICMS, com fundamento na ausência de demonstração do dolo de apropriação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que absolveu a acusada por falta de provas do dolo de apropriação e contumácia no não recolhimento do ICMS deve ser mantida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O STF entende que o não recolhimento do ICMS próprio declarado é crime quando realizado de forma contumaz e com dolo de apropriação. 



    4. O acórdão recorrido não demonstrou elementos específicos que comprovassem o dolo de apropriação, limitando-se a mencionar o valor inadimplido em relação ao capital social da empresa. 



    5. A simples inadimplência, sem a demonstração de dolo específico, não é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O não recolhimento do ICMS próprio declarado configura crime apenas quando realizado de forma contumaz e com dolo de apropriação. 2. A mera inadimplência, sem demonstração de dolo específico, não é suficiente para a condenação pelo delito previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137 /1990"..” (e-doc. 257, p. 1).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 269).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 2º e artigo 5º, incisos II E XXXIX, da Constituição da República. Defende, em síntese, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao absolver a recorrida, teria criado elementar não prevista no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, em ofensa ao princípio da separação de poderes e da legalidade.(e-doc. 275)



    Pugna, no presente agravo, ao final, pelo “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja restabelecido o acórdão condenatório do TJSC.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Assim de manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia:



    “No presente caso, o acórdão recorrido contrariou essa orientação jurisprudencial, ao afirmar que a mera inadimplência (ausência de recolhimento do imposto no período compreendido entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019) seria suficiente para a configuração do delito, sem apontar nenhum elemento probatório específico para sustentar sua conclusão sobre o dolo de apropriação, conforme se pode observar do seguinte trecho do julgado:



    (...)



    Além disso, vale destacar que o aresto concluiu pela existência de dolo de apropriação a partir de um simples confronto entre o valor inadimplido e o capital social da empresa. 



    Trata-se de afirmação bastante simples e que nada diz sobre a intenção da acusada; em outras palavras, da premissa "os valores inadimplidos, R$ 139.096,85 (evento 1.1), são expressivos se considerado o porte e o capital da empresa - R$ 10.000,00 -" não se extrai logicamente a conclusão de que "a ré agiu com dolo de apropriação". Para chegar a esse resultado, o Tribunal precisaria ter analisado as circunstâncias do caso concreto que dizem respeito à conduta da recorrente, detalhando quais fatos por ela praticados (à luz das provas dos autos) demonstrariam a existência de um elemento subjetivo especial (o dolo de apropriação a que se refere o STF).



    Isso, obviamente, não decorre de uma simples menção ao valor total do tributo e ao capital social da empresa. Não houve aqui nenhum tipo de aprofundamento nos fatos da causa, nas provas que corroborariam a hipótese acusatória a seu respeito ou nos específicos atos supostamente praticados pela acusada. Inexistindo demonstração do dolo de apropriação no acórdão recorrido, é inviável o restabelecimento da condenação.” (e-doc. 259).



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional.



    Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. A análise de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, exigiria, primeiramente interpretação da Lei 8.137/1990. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nos autos, não foram apresentados elementos probatórios acerca do dolo de apropriação de ICMS. Para este Supremo Tribunal Federal divergir de tal conclusão, seria necessário reavaliar as provas produzidas na instrução processual para determinar se o dolo estaria ou não configurado, que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente